Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700037-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA AGRAVADO: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Roberto Barros Alves de Lima e outros (Id. 31769327) contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0717919-54.2021.8.07.0001, movida por Hildon César Fernandes Moura e Ingrid Caroline Rodrigues Madeira, que suspendeu a penhora do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Avenida Mangueiral, Quadra Condominial QC08, Rua A, Casa A24, até o julgamento dos Embargos, nos termos seguintes: “Vistos, Recebo a emenda de ID Num. 110598204. Exclua-se a anotação de “Juízo 100% digital”, porquanto não foram informados os dados necessários à localização dos réus por via eletrônica (art. 2o da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021 do TJDFT). Cuida-se de Embargos de Terceiro movido por HILDON CESAR FERNANDES MOURA e INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA em face de JOSÉ ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA e ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, partes qualificadas nos autos. Aduzem os embargantes que no bojo dos autos 0717919-54.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença movida por JOSÉ ROBERTO, MARLUCIA MONTEZUMA e PRISCILA MONTEZUMA em face de ÁRGOS MADEIRA, foi deferida a penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, Avenida Mangueiral, Quadra Condominial QC08, Rua A, casa no A24, matrícula no 122.419, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, registrado em nome de SUELY RODRIGUES MACIEL, companheira do devedor. Defendem que o imóvel não pertence a ÁRGOS ou SUELY, pois no dia 15/09/2014 os direitos sobre o bem foram adquiridos pelos embargantes, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e demais Responsabilidades, com SUELY RODRIGUES MADEIRA, sendo que, na transação foi realizada a venda do imóvel localizado na QC 08, Rua A, casa 24, Setor Habitacional Jardins Mangueiral, e ainda 2 (duas) vagas de garagem, pelo valor total de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), pagos da seguinte forma: valor de entrada na importância de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), restando o valor de R$103.455,03 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos) a serem pagos mensalmente em 330 (trezentos e trinta parcelas), sendo a 1a parcela em 25/09/2014 e a última em 25/02/2042, conforme tabela do financiamento realizado na Caixa Econômica Federal (...) É incontroverso que o imóvel foi adquirido pelos embargantes, desde 15 de setembro de 2014, data anterior à distribuição desta demanda, ocorrida em 27/05/2021. Após a efetivação da aquisição do referido imóvel, os Embargantes possuem a posse do bem, tanto que residem no imóvel, desde o dia 15 de outubro de 2014. Assim, pedem: a) Seja realizada a associação destes Embargos de terceiro à ação de cumprimento de sentença - 0717919-54.2021.8.07.0001; b) Seja deferida liminarmente a manutenção da posse do bem penhorado aos embargantes, eis que provada a propriedade e posse do referido bem; c) Seja recebido os presentes embargos de terceiro em seu efeito suspensivo, para suspender a ação executiva processada, até a decisão de mérito dos presentes embargos de terceiro; d) A citação dos embargados para, querendo, responder, nos termos do artigo 677, §3o, do CPC; e) Seja configurado a impenhorabilidade do bem objeto de constrição, adquirido pelos Embargantes, uma vez que se trata de bem de família; f) Sejam, ao final, todos os pedidos julgados totalmente procedentes nesta ação, extinguindo-se a em debate e, por conseguinte, desfazendo-se a ordem de constrição (NCPC, art. 674, caput), confirmando a liminar requerida e concedida, com a suspensão das medidas constritivas do bem objeto, deste pedido, nos termos do artigo 678, do CPC, expedindo em favor dos embargantes o competente mandado de manutenção na posse do bem; g) Por fim, seja os Embargados condenados ao pagamento de custas processuais e ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. h) Requer, finalmente, provar o alegado pelos meios de prova em direito admitidos, perícia, vistoria e até mesmo a inspeção judicial no imóvel em questão, e; oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas. É o relatório. DECIDO. Apensem-se aos autos principais. Reconheço suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista o contrato apresentado e os comprovantes de transferência bancária (ID Num. 109887617 e Num. 109887619). Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, Avenida Mangueiral, Quadra Condominial QC08, Rua A, casa no A24, matrícula no 122.419, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo os autores na posse do bem em questão. Expeça-se mandado de manutenção de posse. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Intime(m)-se. Cumpra-se.” (Id. 31769338 – pág. 121) Narram os Agravantes, em síntese, que a penhora que incide sobre a meação do imóvel decorreu de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717919- 54.2021.8.07.0001, tendo em vista ser o devedor companheiro da proprietária do imóvel, estando a constrição patrimonial registrada na matrícula do imóvel junto ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os Embargantes sustentam, na origem, que, em que pese estar registrado em nome de Sueli Rodrigues Maciel, companheira do devedor Argos Madeira da Costa Matos, o mesmo lhes foi alienado em 15 de setembro de 2014 por Instrumento Particular de Cessão de Direitos, razão pela qual teriam a justa posse do imóvel. Os ora Agravantes argumentam, no entanto, que a compradora é filha de Sueli e Argos, em claro indício de simulação. Apontam que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos não foi submetido à anuência do credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) e não conta com assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma. Aduzem que os extratos bancários apresentados não comprovam satisfatoriamente o pagamento. Apontam que o imóvel em questão foi adquirido no âmbito de programa habitacional de moradia da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, e que não poderia ser objeto de cessão de direitos, locação ou alienação dentro do prazo de 10 anos, salvo se quitados antes do referido prazo. Salientam que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos aos ora Agravados data de apenas 20 dias após a assinatura da compra financiada pela legítima proprietária, sem prova da quitação, o que evidenciaria fraude contra a Administração Pública. Defendem que a r. decisão agravada retardará o processo executório e permitirá que se proceda a transferência do bem a terceiros. Requerem a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a consequente manutenção da penhora. Preparo recolhido – Id. 31769337. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada antes do exercício do contraditório é medida excepcional, razão pela qual está condicionada não somente à relevância da fundamentação recursal, mas também à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os Embargos de Terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. Conforme disciplina do artigo 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Assim sendo, é requisito legal para a suspensão liminar da penhora, até o julgamento final dos Embargos, a probabilidade do domínio ou posse do bem. No caso em questão, em que pese a relevante fundamentação apresentada pelos Agravantes, não vislumbro probabilidade de dano grave e de difícil reparação neste momento processual. Ocorre que a r. decisão agravada tão somente suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel, sobrestando a marcha executória, o que não permite sua livre disposição pelos Agravados. O mero retardo no processo executório por decisão suspensiva, sem prova de prejuízo eminente, não justifica a antecipação da tutela recursal, em especial quando proferida em ação de rito especial sumário, caso dos Embargos de Terceiro. Assim sendo, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos legais para a suspensão liminar implementada na origem, a ser enfrentada no mérito do presente Agravo de Instrumento, pode esperar a regular triangulação da relação processual, com o exercício do contraditório pelos Agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora